Tribunal: STF
Processo: AI 519210
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO SE VOLTAM CONTRA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE NEGOU ADMISSIBILIDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que descumprir a obrigação processual de afastar, pontualmente, cada um dos fundamentos em que se baseou a decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso interposto. 




2. Agravo regimental desprovido.